Tribunal: TJDFT
Processo: 0707729-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. No caso, embargante alega, em síntese, a existência de fato superveniente consistente no julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Requer a extinção do cumprimento de sentença e, subsidiariamente, o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão, integrando o acórdão para se pronunciar sobre o fato superveniente. 2.1. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embora os pedidos formulados na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 tenham sido julgados parcialmente procedentes pela 2a Câmara Cível, os eventuais efeitos do julgamento devem ser discutidos no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.